Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-25.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005660-25.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILSON DA SILVA - CPF: 868.659.609-63 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.040.248/0002-83 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MEYER - CPF: 626.974.631-00 (RECORRIDO), LORESTANIA PIAIA MEYER (RECORRIDO), JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.040.248/0002-83 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MEYER - CPF: 626.974.631-00 (RECORRENTE), LORESTANIA PIAIA MEYER (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), DILSON DA SILVA - CPF: 868.659.609-63 (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.040.248/0002-83 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), DILSON DA SILVA - CPF: 868.659.609-63 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MEYER - CPF: 626.974.631-00 (RECORRENTE), LORESTANIA PIAIA MEYER (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº.:

1005660-25.2018.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Agravante(s):

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME

Agravado(s):

DILSON DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE FORMA EQUIVOCADA – PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE E JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA EVIDENCIADA –

DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AUTOR PELAS MULTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado o equívoco no reconhecimento monocrático da intempestividade, deve ser dado provimento ao agravo interno para o seu afastamento e enfrentamento do mérito do recurso anteriormente aviado.

Evidenciada nos autos que houve a venda do veículo,

No entanto, devem ser observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro em relação a responsabilidade solidária da autora em relação as multas.

Agravo interno
provido
afastar a intempestividade e, no mérito do recurso inominado
dar parcial provimento
ao mesmo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática proferida por este Relator o qual negou seguimento ao recurso inominado da parte agravada por entender que o mesmo se encontrava intempestivo.

A parte agravante interpôs agravo interno e, nas razões recursais, requereu a reforma integral do voto monocrático para que o mérito do recurso seja analisado e dado provimento para reformar a sentença.

A parte agravada em contrarrazões requereu o provimento do agravo e manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente rejeito a preliminar de revogação da gratuidade de justiça do autor/recorrido, eis que nos Juizados Especiais inexiste custas processuais e condenação em honorários sucumbenciais em 1° grau, sendo a análise dos pedidos de Gratuidade somente quando da interposição de recurso.

Em que pese os termos da decisão monocrática proferida por este Relator, entendo que o agravo interno deve ser provido reformar o voto monocrático equivocado, tendo em vista que a 1° intimação, lançada no PJE em 23/04/2019, foi para as partes, ao invés de ser direcionada ao advogado dos reclamados, que se habilitou nos autos na data de 02/04/2019.

Em consulta a 1° intimação no DJE, verifica-se que não consta o patrono, dr. LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA, sendo válida a última leitura, da 2° intimação efetuada em 07/05/2019.

Com a leitura registrada em 09/05/2019, o Recurso interposto na data de 22/05/2019 se mostra tempestivo, devendo ser, portanto, analisado o mérito do recurso inominado.

Demonstrada a tempestividade e o equívoco monocrático, deve ser dado o provimento ao Agravo Interno, afastando-se a intempestividade e consequente análise meritória do recurso inominado aviado anteriormente.

Narra o reclamante que era proprietário do veículo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, ano e modelo 2009/2009, Placa HTD-8551, Renavam 00142134635, de cor preta, e que em 11/12/2014 entregou o veículo para a reclamada como forma de pagamento de um veículo S10 Prata Executiva Flex, e a diferença do valor foi parcelada em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.290,32.

No entanto até a presente data o bem está em seu nome. Requer que seja declarada a inexistência de propriedade do veículo, desobrigando-o dos encargos tributários e multas referentes, desde a data que deveria ter sido e sua realizado a transferência.

Conforme demostrado na inicial, há registro de três protestos no Cartório do 2° tabelionato de notas da comarca de Aparecia de Goiânia, Estado de Goiás, nos valores de R$ 236,22, R$ 1.809,49 e R$ 2.123,54.

Os reclamados foram revéis em 1° grau.

O juiz a quo julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR os reclamados,
solidariamente,
a TRANSFERIR o veículo Fiat Strada, placa HTD 8551, no prazo de 30 dias, a contar da data da entrega, pelo reclamante, da segunda via do CRV, necessária à transferência, cujos custos deverão ser arcados pelos reclamados, bem como no PAGAMENTO de todos os IMPOSTOS/TRIBUTOS/TAXAS/MULTAS incidentes sobre o veículo desde a data da venda, bem como, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (data da inscrição).

Pois bem.

A parte Reclamante alega que foi entregue o veículo para a reclamada, sendo fato incontroverso, fato reconhecido pela empresa, e até a presente data o comprador do veículo não transferiu o bem para seu nome.

Logo, o reconhecimento de que o Reclamante não é mais o proprietário do bem deve ser mantida, o que anula os débitos tributários em seu nome vinculados ao veículo em questão, devendo ser cobrados apenas do novo proprietário do veículo,
Sra. Eliane Barbiero Frigo, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº. 015.801.491-03, e CI/RG nº 15333571, residente e domiciliada na Rua Raul Pompeia, 01, Pinheiros II, no município de Sorriso/MT, que o adquiriu em 25/08/2016, conforme prova a recorrente, com a juntada do Certificado de Registro do Veículo.

No entanto, deve ser reformada a sentença no tocante a responsabilidade pelas multas.

O antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Posteriormente foi editada a Súmula 585 do STJ:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017
).

Portanto, merece acolhimento o recurso nesse ponto, para que apenas os débitos de IPVA sejam transferidos para a nova proprietária, sendo uma providência a ser realizada por intermédio da recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para afastar a intempestividade e analisando o mérito do recurso inominado,
DANDO-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a responsabilidade SOLIDÁRIA do autor pelas multas vinculadas ao veículo em questão.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020